Tribunal: TJPA
Processo: 0805814-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805814-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: Direito tributário. Agravo de instrumento. Embargos à execução fiscal. Pedido de efeito suspensivo indeferido em primeira instância. Requisitos do art. 919, § 1º, do CPC/2015. Ausência de fumus boni iuris e periculum in mora. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução fiscal sem efeito suspensivo. A execução fiscal foi ajuizada pelo Estado do Pará para a cobrança de crédito tributário relativo ao ICMS no valor de R$ 141.226,29, referente ao período de julho de 2017. O juízo de origem indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos, sob o fundamento de ausência de demonstração dos requisitos legais previstos no art. 919, § 1º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 condiciona a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução à comprovação de requisitos cumulativos: (i) requerimento do embargante, (ii) relevância da fundamentação (fumus boni iuris), (iii) risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), e (iv) garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.
4. No caso concreto, embora o juízo tenha sido garantido por apólice de seguro garantia, não se comprovou a probabilidade do direito alegado, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da execução fiscal.
5. A ausência de demonstração de prejuízos efetivos e a inexistência de elementos probatórios robustos quanto à extinção do crédito tributário ou à nulidade da CDA inviabilizam a concessão do efeito suspensivo.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal é excepcional e exige o cumprimento integral dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. "A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC/2015, sendo insuficiente a mera garantia do juízo."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1651168/MT, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 18/04/2017; STJ, AgInt no AREsp 888270/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 24/11/2016.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN, RELATORA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que recebeu os Embargos à Execução Fiscal nº 0837237-43.2020.8.14.0301 sem atribuição de efeito suspensivo.

Na origem, trata-se de execução fiscal promovida pelo Estado do Pará para cobrança de crédito tributário referente ao ICMS apurado no período de julho de 2017, no valor de R$ 141.226,29, conforme Certidão de Dívida Ativa nº 002017570015689-2. A empresa agravante ofereceu apólice de seguro-garantia para assegurar o juízo e opôs embargos à execução fiscal, alegando, em síntese: A nulidade da CDA por ausência de informações claras sobre a origem e natureza da dívida, em violação aos artigos 202 do CTN e 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/1980; A extinção do crédito tributário pelo pagamento tempestivo do ICMS devido.

O juízo de origem indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos, justificando a ausência de demonstração dos requisitos legais previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, notadamente a relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

Em suas razões, a agravante sustentou que a decisão agravada desconsiderou os documentos apresentados nos autos que comprovariam o pagamento do tributo exigido, configurando a extinção do crédito. Alegou, ainda, que a manutenção da execução fiscal sem a suspensão pretendida resultaria no levantamento indevido da apólice de seguro-garantia, causando-lhe prejuízo irreparável. Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo e a reforma da decisão de primeiro grau.

Nas contrarrazões, o Estado do Pará defendeu a validade da CDA e a ausência de elementos probatórios que justificassem a suspensão da execução fiscal. Alegou que a garantia do juízo pela apólice de seguro não implica, por si só, o deferimento de efeito suspensivo aos embargos.

Posteriormente, diante da não concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a agravante interpôs agravo interno junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reafirmando a necessidade de concessão de tutela recursal. Sustentou que a ausência de suspensão da execução fiscal pode implicar a liquidação antecipada da apólice de seguro, contrariando jurisprudência consolidada sobre o tema. O agravo interno ainda aguarda julgamento pela Turma.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
pelo que passo a apreciá-lo.

Inicialmente, entendo por julgar o agravo interno prejudicado, em razão do mérito se tratar do mesmo do recurso do principal, bem como por este já estar instruído com contrarrazões e manifestação ministerial.

O recurso ataca a decisão de 1ª instância que recebeu os Embargos à Execução, negando o efeito suspensivo, por entender que não se encontram os requisitos autorizadores, sejam eles: fumus boni juris e periculum in mora.

Após detida análise dos autos, percebo que está correta decisão agravada, tudo no que dispõe o art. 919, § 1º, do CPC/2015.

Art. 919.

Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.

ART.

919, § 1º, DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

REVOLVIMENTO

DO

ACERVO

FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.

O art.

919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão

da

execução, mormente

considerando

que eventual levantamento do valor depositado em juízo pelo recorrente somente deve ser deferido mediante a adoção das cautelas necessárias ao prosseguimento

da execução provisória, inclusive prestação de caução, o que será analisado pelo magistrado, no caso concreto. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1651168 / MT 2017/0020298-2. Relator (a): Ministro RAUL ARAÚJO. T4 - QUARTA TURMA. Data de Julgamento: 28/03/2017. Data de Publicação: DJe 18/04/2017).

AGRAVO INTERNO.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO
.

APLICABILIDADE DO ART. 739-A DO CPC. RESP. 1.272.827/PE, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 31.5.2013, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.

Esta

Corte

superior, no julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, Rel.

Min.

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 31.5.2013, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, pacificou o entendimento de que o art.

739-A do CPC se aplica às execuções fiscais, assim,
a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor está condicionada ao cumprimento dos três requisitos legais: apresentação de garantia; verificação pelo Juiz da relevância da fundamentação e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
2.

Hipótese em que o Tribunal de origem consignou, expressamente, que:

No presente

caso,

denota-se

não terem sido preenchidos, "a priori",

os

requisitos

legais

a

ensejar a suspensão da execução fiscal, porquanto não houve o requerimento, e ainda, a alienação dos bens

penhorados

não

configura

perigo de grave dano ao executado, pois

a

execução visa à expropriação destes bens (fls. 70). Logo, a revisão desse

entendimento

demanda

a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas - inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3.

Agravo Interno desprovido. (AgInt no AREsp 888270 / SP 2016/0074279-0. Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. T1 - PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 08/11/2016. Data de Publicação: DJe 24/11/2016).

Vê-se, portanto, que a regra é a não suspensão da execução, na medida em que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende do requerimento do embargante e do cumprimento, cumulativamente, dos requisitos para a concessão da tutela provisória e da existência de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso vertente, entendo que a probabilidade do direito não está presente, uma vez que a apólice de seguro garantia não está prevista em lei.

Quanto ao perigo de demora, entendo a agravante não conseguiu comprovar quais seriam os prejuízos viria a sofrer, somente proferiu meras alegações. Ademais, o recurso já possui quase um ano de tramitação, ocasião em poderia ter negociado a dívida ou comprovado sua inexistência.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
Em caráter de excepcionalidade, o parágrafo 1º do art. 739-A do CPC/1973
(artigo 919, § 1º do CPC/2015) possibilita a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, quando requerido pelo embargante, desde que, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
No caso dos autos, tais requisitos foram devidamente cumpridos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 70068685247, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 17/08/2016)

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
GARANTIA DO JUÍZO. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. EFEITO SUSPENSIVO. CABIMENTO
. 1. Aplica-se aos executivos fiscais o artigo 739-A do CPC/73, correspondente ao
artigo 919 do CPC/15, de sorte que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor está condicionada a verificação de três requisitos, quais sejam: a existência de garantia da execução; a relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e a ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (periculum in mora)
. Orientação do RESP 1.272.827/PE, julgado em regime de repercussão geral. 2. Hipótese em que restou comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos necessários a concessão do efeito suspensivo pleiteado. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70068576651, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 01/06/2016)

Desse modo, por mais que a execução já esteja garantida em juízo por meio de seguro garantia, o agravante não conseguiu comprovar a probabilidade do direito e nem o perigo da demora, consoante redação do parágrafo 1º do art. 919, do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, por entender que estão ausentes os requisitos legais para concessão da antecipação tutela recursal, nos limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita. Servirá como cópia digitada de mandado.

É como voto.

P. R. I.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/02/2025